Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701888-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0718542-66.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante, para limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente. Em suas razões recursais, argumenta possuir o contrato de empréstimo em discussão ilegalidades e irregularidades praticadas pela instituição financeira ré, tendo havido a imposição de cláusulas e condições desproporcionais e descabidas, o que causa inúmeros danos e prejuízos ao agravante. Ressalta que os descontos em sua conta corrente, onde recebe os seus vencimentos, suprem mais de 92% (noventa dois por cento) do seu salário, de modo que se mostra insustentável sobreviver com apenas R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Defende a necessidade de suspensão dos descontos para garantir sua dignidade. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os descontos em sua conta corrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça. Intimado acerca do não conhecimento do recurso por inovação recursal, o agravante junta petição de ID 40901567 e junta documentos. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Analisando os autos, verifica-se que o agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0718542-66.2022.8.07.0007 requerendo a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos na sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos. Contudo, o pedido do presente recurso é para que sejam suspensos os descontos, questão que não fora submetida ao juízo agravado e completamente dissociada da decisão impugnada. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido apresentado no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022 11:32:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador